Tribunal: TJDFT
Processo: 0728904-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728904-82.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD EMBARGADO: RADIO ATIVIDADE FM LTDA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD contra o v. acórdão exarado sob o ID 47474783, pela qual a 8a Turma conheceu do recurso de apelação interposto pelo embargante, e deu-lhe provimento. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 47841618, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 23 de junho de 2023 às 14:20:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora